Tribunal: TJDFT
Processo: 0701812-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. EMBARGOS DA PARTE AUTORA. A obscuridade apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque não se mostra possível a substituição da peça de contrarrazões protocolada em 12.08.2022 por equívoco, por outra correta, quando o prazo processual findou-se em 27.07.2022. Portanto, incabível a condenação em honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões.
3. EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL. A omissão apontada pelo Distrito Federal tampouco existe. Tanto a sentença, quanto o acórdão embargado, reconhecem que a controvérsia diz respeito ao pagamento do diferencial de alíquota do ICMS para operações de venda de produtos realizadas a consumidores de outros estados da federação, não contribuintes de ICMS, previstas no Convênio ICMS n. 93 do CONFAZ, com aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tema com repercussão geral n. 1.093 e também na ADI no 5.464/DF, julgando procedentes os pedidos. Portanto, não se tem como conhecer de recurso que apresenta razões recursais relacionadas com hipótese tributária distinta, qual seja, cobrança do diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.
4. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS DE COMERCIO DE BALOES JR LTDA - ME E DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.